Tribunal: TJBA
Processo: 0550740-91.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0550740-91.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GEAP SÁUDE AUTO GESTÃO EM SAÚDE

Advogado(s)
:
GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, TALITAH REGINA DE MELO JORGE BADRA, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE registrado(a) civilmente como EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, BIANCA COSTA ARAUJO

APELADO: ALANA DOS SANTOS MOREIRA ALVES COUTO e outros

Advogado(s)
:
GERVASIO FIRMO DOS SANTOS SOBRINHO, GABY MAFFEI DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, no qual a embargante sustentou a ocorrência de omissão quanto à análise da ciência da beneficiária acerca da inadimplência e da regularidade da notificação para o cancelamento de plano de saúde, pleiteando efeitos modificativos ou prequestionamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão quanto (i) à comprovação da notificação prévia da beneficiária sobre a inadimplência e o risco de cancelamento do plano de saúde; e (ii) à análise da regularidade das cobranças e da aplicação da regulamentação da ANS, de modo a justificar eventual modificação do julgado.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, conforme entendimento consolidado do STJ.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses suscitadas, concluindo que a rescisão contratual por inadimplência exige comprovação inequívoca da notificação do consumidor, não sendo suficiente o mero envio de boletos, ausente prova de recebimento ou ciência inequívoca.

Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, evidenciando-se que a pretensão da embargante consiste em rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via dos aclaratórios.

O prequestionamento independe do acolhimento dos embargos, sendo considerado incluído no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de vícios no acórdão embargado impõe a rejeição dos aclaratórios, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, o qual se configura por força do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1º, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CC, arts. 186, 421, 422 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.633.295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1.812.083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.469.506/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.03.2020; STJ, EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0550740-91.2017.8.05.0001, originários da 7ª Vara de Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como Embargante a GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE e como Embargada GERTRUDES CRISTINA MONTEIRO DOS SANTOS, representada por sua curadora legal ALANA DOS SANTOS MOREIRA ALVES COUTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA